Tribunal: TJMT
Processo: 1045945-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045945-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HUMANO - CNPJ: 18.037.029/0001-03 (EMBARGANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Cuiabá para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Isenção Tributária cumulada com Anulatória de Lançamentos Fiscais, afastando a isenção de ISSQN relativa às atividades desenvolvidas entre fevereiro de 2021 e maio de 2022 e reconhecendo a legitimidade da revisão administrativa que reabilitou créditos tributários anteriormente cancelados. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise do conjunto probatório e da legislação municipal aplicável, bem como busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise das provas e da legislação municipal referente à isenção do ISSQN; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada pela inconciliabilidade lógica entre suas premissas ou entre fundamentação e conclusão, hipótese não verificada no acórdão embargado.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a norma invocada pela parte e o conjunto probatório dos autos, concluindo que os serviços foram prestados ao Município de Lambari D’Oeste/MT, ente que não possuía a condição de associado da entidade autora, circunstância que impede o reconhecimento da isenção prevista na legislação municipal.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a apreciação fundamentada das questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

7.

A pretensão recursal revela intento de rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de vício no julgado, o que não ocorre quando a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura omissão a ausência de análise individualizada de cada argumento ou documento apresentado pelas partes, quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

4.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts. 149 e 173, I; Lei Complementar Municipal n. 43/1997, art. 362, IV, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; TJMT, Embargos de Declaração n. 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Isenção Tributária cumulada com Anulatória de Lançamentos Fiscais, afastando o reconhecimento da isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas pela entidade no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022 e reconhecendo a legitimidade da revisão administrativa que resultou na reabilitação dos créditos tributários anteriormente cancelados.

O Embargante alega que acórdão embargado incorre em omissão relevante no tocante ao enfrentamento da prova documental reputada essencial ao deslinde da controvérsia.

Afirma que o julgado deixou de examinar, de forma concreta, analítica e individualizada, a documentação por ele produzida nos autos, a qual, segundo sustenta, constitui o núcleo fático-probatório da demanda e demonstraria a natureza das atividades desenvolvidas pela entidade, bem como a inexistência de fato gerador do ISSQN nas operações questionadas.

Aduz que o acórdão embargado teria se limitado a acolher a tese do Município sem proceder à devida apreciação do conjunto documental apresentado, o qual, em sua ótica, seria apto a comprovar as circunstâncias fáticas que embasariam o reconhecimento da isenção tributária pleiteada.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação da legislação municipal de isenção tributária, especialmente o artigo 362, inciso IV, alínea “e”, do Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei Complementar n. 43/1997), o qual prevê a isenção de ISS às associações sem fins lucrativos cujas receitas estejam vinculadas às suas finalidades institucionais.

Aponta também a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado teria reconhecido implicitamente a natureza institucional e pública das atividades desenvolvidas pelo IMADEH e, ao mesmo tempo, considerado tais atividades como prestação de serviços tributável pelo ISS, sem demonstrar a presença de elementos caracterizadores da incidência do tributo, como habitualidade econômica, onerosidade ou intuito lucrativo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre a aplicação, interpretação e eventual violação dos artigos 5º, 93, inciso IX, 150, incisos I e VI, e §6º, e 156 da Constituição Federal; dos artigos 176, 179, 111 e 14 do Código Tributário Nacional; do artigo 362, inciso IV, alínea “e”, do Código Tributário do Município de Cuiabá; dos artigos 489, §1º, incisos I, IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; e do artigo 2º, inciso I, da Lei n. 9.790/1999.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 348625858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Isenção Tributária cumulada com Anulatória de Lançamentos Fiscais, afastando o reconhecimento da isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas pela entidade no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022 e reconhecendo a legitimidade da revisão administrativa que resultou na reabilitação dos créditos tributários anteriormente cancelados, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Anulatória de Lançamentos Fiscais, reconhecendo a isenção do ISSQN relativa às atividades desenvolvidas entre fevereiro/2021 e maio/2022, com consequente anulação dos lançamentos fiscais e determinação de expedição de Certidão Negativa de Débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Autor/Apelado preenche os requisitos legais para gozar da isenção de ISSQN prevista na legislação municipal, relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro/2021 a maio/2022; (ii) estabelecer se foi legítima a reabilitação dos débitos anteriormente cancelados pela Administração Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do ISSQN, nos termos do art. 362, IV, “e”, da Lei Complementar Municipal n. 43/1997, exige cumulativamente que os serviços sejam prestados a associados da entidade e estejam compreendidos em suas finalidades estatutárias.

4.

As notas fiscais analisadas demonstram que os serviços foram prestados ao Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual figura como “Parceiro Público” e não como associado do Instituto IMADEH, revelando o descumprimento do requisito legal da prestação de serviços a associados.

5.

A concessão anterior da isenção foi fruto de interpretação equivocada da norma, o que justifica sua revisão pela Administração Pública, nos termos dos arts. 149 e 173, I, do CTN, e da Súmula 473 do STF.

6.

A autotutela administrativa permite a anulação de atos ilegais sem necessidade de fato novo, desde que ausente direito adquirido, o que se verifica no caso concreto.

7.

A sentença que reconheceu o direito à isenção desconsiderou a exigência cumulativa imposta pela legislação local, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do ISSQN prevista na legislação municipal exige, de forma cumulativa, que os serviços sejam prestados a associados e estejam alinhados às finalidades estatutárias da entidade.

2.

A ausência de vínculo associativo entre o tomador do serviço e a entidade prestadora inviabiliza o reconhecimento da isenção.

3.

A Administração Pública pode anular ato concessivo de isenção tributária quando verificado vício de legalidade, mediante exercício legítimo do poder de autotutela.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 176, 179, 149 e 173, I; LC Municipal n. 43/1997, art. 362, IV, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; TJ-PE, Apelação Cível 0000770-58.2017.8.17.3490, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 30.10.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao aresto, caracterizada pela inconcilibilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

No acórdão embargado, contudo, inexiste qualquer proposição incompatível ou que dificulte sua compreensão. Toda a construção decisória foi desenvolvida de forma linear, coerente e harmônica, sem qualquer traço de incongruência lógica.

Ora, o fato de o acórdão reconhecer a natureza institucional da entidade não conduz, automaticamente, à incidência da isenção tributária, uma vez que o benefício fiscal depende do cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na legislação municipal, circunstância cuja ausência foi devidamente apontada na fundamentação do julgado.

Nesse contexto, consignou-se no acórdão embargado que ““a controvérsia posta em exame restringe-se a definir se o Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH efetivamente preenchia os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da isenção do ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022 e, por conseguinte, se foi legítima a reabilitação dos débitos tributários anteriormente cancelados pela Administração Municipal”.

No que se refere à alegada omissão, igualmente não assiste razão ao Embargante.

Sustenta a parte embargante que o acórdão teria deixado de examinar a documentação produzida nos autos e a legislação municipal de isenção tributária, especialmente o artigo 362, inciso IV, alínea “e”, da Lei Complementar Municipal n. 43/1997. Todavia, a simples leitura do julgado evidencia que tais matérias foram expressamente enfrentadas por esta Câmara.

Com efeito, o acórdão examinou de maneira direta o regime jurídico da isenção tributária previsto na legislação municipal, consignando expressamente que “
a isenção do ISSQN, nos termos do art. 362, IV, ‘e’, da Lei Complementar Municipal n. 43/1997, exige cumulativamente que os serviços sejam prestados a associados da entidade e estejam compreendidos em suas finalidades estatutárias
”.

Na sequência, o julgado analisou os elementos fáticos constantes dos autos, especialmente os documentos fiscais que deram origem aos lançamentos tributários, concluindo que os serviços foram prestados a ente que não detinha a condição de associado da entidade autora. Nesse ponto, consignou-se expressamente que “
as notas fiscais analisadas demonstram que os serviços foram prestados ao Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual figura como ‘Parceiro Público’ e não como associado do Instituto IMADEH, revelando o descumprimento do requisito legal da prestação de serviços a associados
”.

Como se observa, o acórdão examinou explicitamente tanto a norma jurídica invocada pela parte quanto o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à fruição da isenção tributária. Não há, portanto, qualquer lacuna decisória a ser suprida.

A alegação de que o acórdão teria deixado de analisar, de forma individualizada, cada documento juntado aos autos igualmente não configura omissão.

É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou elementos probatórios apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de maneira clara e fundamentada, as questões essenciais ao julgamento da causa, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Ressalte-se, ademais, que o acórdão também apreciou a legitimidade da atuação administrativa que resultou na reabilitação dos créditos tributários anteriormente cancelados, consignando que “
a concessão anterior da isenção foi fruto de interpretação equivocada da norma, o que justifica sua revisão pela Administração Pública, nos termos dos arts. 149 e 173, I, do CTN
”, bem como que “
a autotutela administrativa permite a anulação de atos ilegais sem necessidade de fato novo, desde que ausente direito adquirido, o que se verifica no caso concreto
”.

Dessa forma, a decisão colegiada apreciou de forma completa os fundamentos jurídicos e os elementos fáticos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a integração do julgado.

De fato, depreende-se das razões recursais que a real intenção da parte embargante consiste em rediscutir a conclusão adotada por este Tribunal, buscando a modificação do resultado do julgamento. Tal pretensão, contudo, é manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sobretudo quando a decisão foi proferida de forma unânime e devidamente fundamentada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos.

Por tais considerações, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026